Tribunal: TJBA
Processo: 8071806-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071806-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ENCARGOS CONTRATUAIS E SEGUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE 63% DO CONTRATO. PERCENTUAL INSUFICIENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071806-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes LEONARDO SANTOS DE SOUZA e outros e como agravada BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.